Tribunal: TJDFT
Processo: 0710327-33.2020.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR REMOTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. GATA. SUPOSTA FALHA NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TORACOCENTESE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE VETERINÁRIA. ÓBITO DA FELINA. PRETENSÕES ENDEREÇADAS ÀS CLÍNICAS E À PROFISSIONAL VETERINÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAIS VETERINÁRIOS (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). OBRIGAÇÃO DE MEIO. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. HIPÓTESE FÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROVA ORAL. DEPOIMENTOS. CONDUTA PROFISSIONAL. HIGIDEZ E CORREÇÃO. PROVA OU INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. EXISTÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE ERRO. FALHA NO PROCEDIMENTO DE TORACOCENTESE. PERFURAÇÕES PULMONARES. LACERAÇÕES. CAUSAÇÃO INDETERMINADA. FALHA AUSENTE OU NÃO COMPROVADA. ILICITUDE DO ATO REJEITADA. DANO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSENTES. SENTENÇA. REFORMA. QUESTÃO PRELIMINAR. ARGUIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFERIÇÃO IN STATUS ASSERTIONIS. TESE. AUSÊNCIA DE LASTRO. HIPÓTESE DOS AUTOS. CONTRATO CELEBRADO. AFIRMAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ARGUMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE. ENTIDADE CONTRATADA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. RECURSOS DAS RÉS PROVIDOS. PEDIDOS REJEITADOS. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
3. Enlaçando as fornecedoras de serviços e a destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica de direito material havida emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição das partes ao dever de indenizar, quando preenchidos os requisitos conformadores das hipóteses de responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços.
4. Conquanto o relacionamento da proprietária de animal de estimação com o estabelecimento clínico no qual fora ministrado tratamento veterinário a felino em quadro patológico encarte relação de consumo, derivando a causa de pedir da pretensão indenizatória de imputação de erro em serviços veterinários, e não de falha na prestação de serviços de suporte reservados especificamente ao estabelecimento, a responsabilidade do fornecedor e dos próprios veterinários pelos atos de profissionais integrantes do seu corpo clínico é apreendida sob o critério subjetivo, sob pena de se responsabilizar objetivamente o nosocômio por fatos ou atos humanos e cujos protagonistas somente são passíveis de ser responsabilizados em incorrendo em culpa ou dolo (CDC, art. 14, §4o; CC, art. 951).
5. Direcionada a ação contra a entidade clínica e contra o profissional veterinário, mas fiada na imputação de falha ou erro no tratamento veterinário, encerrando os serviços veterinários, como regra, obrigação de meio, e não de resultado, a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica também deve ser pautada pelo critério subjetivo quando não derivada a falha imprecada à deficiência do aparato fomentado, mas da imprecação de imperícia e/ou negligência em que teria incidido a profissional que atendera a paciente/consumidora, não alcançando a responsabilidade afetada à prestadora risco integral pelos serviços que fomenta através dos profissionais que integram seu quadro social (CDC, art. 14, § 4o).
6. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não derivara de negligência, imprudência ou imperícia, não subsiste ato ilícito, e, do mesmo modo, ainda que ocorrente, se não irradiara nenhum efeito lesivo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
7. Aferido que, no que tange à profissional veterinária contra quem fora imprecada prática de ato ilícito, agregado à natureza subjetiva da responsabilidade proveniente da imputação de falha no fomento de serviços veterinários, os elementos coligidos atestam que a paciente, felino possivelmente acometido por patologias diversas, obtivera o tratamento adequado à tentativa de realização de diagnóstico clínico e terapêutica emergencial, não subsistindo provas suficientes a infirmar essa compreensão, inviável que seja assimilada falha imputável à profissional que atendera o animal sob o prisma de que teria incorrido em negligência ou imperícia.
8. Atestando as provas colacionadas que, para além da ausência de provas quanto à subsistência de ato ilícito, o evento danoso não decorrera ou fora corroborado por eventual incúria da veterinária contratada pela clínica, pois, à míngua de elementos probatórios em sentido contrário, fora prestado todo o atendimento necessário e indicado no ambiente de atendimento em clínica veterinária, com observância dos indicativos subsequentes, não subsiste sustentação para imputação de negligência e/ou negligência no atendimento prestado, porquanto ministrado segundo os indicativos técnicos, e, sobretudo, diante higidez do serviço prestado, rompendo conseguintemente o apurado o nexo causal entre o desfecho e ato imputado à profissional veterinária, obstando a germinação da responsabilidade civil (Código Civil, art. 186), porquanto conclusão em sentido diverso importaria a responsabilização do profissional veterinário sob o prisma da teoria do risco integral.
9. Quanto à questão afeta ao nexo causal indispensável à ligação entre o resultado danoso e o fato a que lhe fora atribuído como causa, a Teoria da Causalidade Direta ou Adequada, segundo a qual a ocorrência do dano (resultado) somente será apta a atrair o dever de indenizar se decorrer diretamente (nexo causal) do ato ou da omissão imputada, não bastando que haja alguma singela relação entre tais elementos, ressoando imprescindível, ao revés, que haja a constatação de uma relação de causalidade adequada, excluindo-se as intercorrências que, conquanto previsíveis, não irradiam vinculação de causa e efeito, razão pela qual, uma vez não demonstrada cabalmente a existência de dano ou que este tenha decorrido direta e necessariamente do ato imprecado como causador, inviável a germinação de hipótese de responsabilidade civil.
10. Conquanto o sistema jurídico tenha incorporado a Teoria da Perda duma Chance, sobressai inexorável a apreensão de que a chance de sucesso do resultado almejado carece de elevado juízo de probabilidade, ou seja, a chance deve ser real e certa, e, a par disso, quanto à questão afeta ao nexo causal indispensável à ligação entre o resultado danoso e o fato a que lhe fora atribuído como causa, a Teoria da Causalidade Direta ou Adequada reza que a ocorrência do dano (resultado) somente será apta a atrair o dever de indenizar se decorrer diretamente (nexo causal) do ato ou da omissão imputada, tornando inviável que seja estabelecido nexo causal a enlaçar se nem ao menos a efetiva causação da morte se mostrara cristalina nos autos.
11. O provimento dos recursos aviados pelas rés, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
12. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
13. Recursos conhecidos e providos. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Pedidos rejeitados. Honorários invertidos e majorados. Unânime.